Tribunal: TJDFT
Processo: 0724949-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724949-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA DE FATIMA RAICK AGRAVADO: JULIO CESAR MATTOS RAICK D E S P A C H O Infere-se da peça recursal que a agravante se insurge contra a mesma decisão que é objeto do Agravo de Instrumento n. 0721513-79.2021.8.07.0000, em que igualmente figura no polo ativo, distribuído à minha relatoria em 3/7/2021. Assim, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se a agravante para que esclareça a nova objeção frente ao princípio da singularidade. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2021 17:03:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator